Tribunal: TCU
Processo: 014.704/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15940/2021-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação apresentada por representante do Ministério Público junto ao TCU. Considerando que a verificação da extensão, suficiência e efetividade das políticas públicas de gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil, notadamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, demandaria a realização de uma auditoria operacional; Considerando que o Ministério Público junto a esta Corte não consta do rol de legitimados para solicitar a realização de auditorias e inspeções; e Considerando, ainda, que consta do planejamento da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente, a realização de uma auditoria operacional sobre a temática versada nesta representação, ainda no biênio corrente. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, III, 232 e 250, I, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando-se ciência desta deliberação e da instrução que a suporta ao representante, com o envio de cópia desta deliberação da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.704/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério Público junto ao TCU 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.